Tribunal: TJSP
Processo: 2034340-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de restituição de valores pagos - Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução não caracterizado – Cálculos apresentados que se encontram em consonância com o título executivo judicial que fundamenta a presente lide – R. sentença que fora clara ao declarar a natureza de sinal dos valores ora impugnados e, consequentemente, a inclusão destes

Ementa:
Ação de restituição de valores pagos - Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução não caracterizado – Cálculos apresentados que se encontram em consonância com o título executivo judicial que fundamenta a presente lide – R. sentença que fora clara ao declarar a natureza de sinal dos valores ora impugnados e, consequentemente, a inclusão destes no importe a ser restituído - Matéria que não fora objeto do recurso de apelo interposto – Matéria que se encontra transitada em julgado – Impossibilidade de reapreciação neste momento processual - Recurso não provido.